Tribunal: TJBA
Processo: 8001109-84.2018.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001109-84.2018.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VANUBIA DE OLIVEIRA SOUSA

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS SAMBUC JUNIOR, JOAO CARLOS SAMBUC

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA/ADMINISTRATIVA. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. VÍNCULO NULO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO ESTADO DA BAHIA.

MÉRITO – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO.
A contratação de servidor público sem a prévia aprovação em concurso público viola o art. 37, §2º, da Constituição Federal, gerando a nulidade do vínculo jurídico-administrativo.

DIREITO À INDENIZAÇÃO MÍNIMA E FGTS.
Em decorrência da nulidade do contrato, o servidor faz jus à percepção das verbas indenizatórias correspondentes aos dias efetivamente trabalhados, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Tema 916 (RE 765.320), firmou tese de Repercussão Geral no sentido de que a nulidade da contratação sem concurso público assegura ao trabalhador o direito ao depósito do FGTS. Precedente vinculante aplicável.

CONSECTÁRIOS LEGAIS.
A correção monetária e os juros de mora aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública devem observar o entendimento firmado pelo
STF
no
Tema 810
(RE 870.947/SE), sendo a correção monetária pelo
IPCA-E
e os juros de mora aplicados conforme o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança.

RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8001109-84.2018.8.05.0027
, em que figuram como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e Apelada
VANUBIA DE OLIVEIRA SOUSA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes desta Câmara Cível, por unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DA BAHIA, mantendo a sentença de primeiro grau, com a ressalva dos consectários legais conforme o Tema 810 do STF. Em observância ao art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação.

Salvador/BA, 12 de novembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA